Tribunal: TJDFT
Processo: 0724644-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724644-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME RECORRIDA: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DISCRIMINAÇÃO DOS TRABALHOS. CONFORMIDADE AO REGULAMENTO DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Na questão, não há irregularidade na proposta de honorários periciais tendo em vista que o perito apontou discriminadamente a forma de cálculo da verba e o tempo necessário para cada atividade, sem que tenha havido impugnação específica por parte do agravante. 2- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 8o do CPC, porque deveria ter arbitrado os honorários periciais em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada imóvel avaliado, valor médio adotado pelo TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 2.017.109/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 8o do CPC, haja vista que o órgão julgador fez as seguintes considerações no ID 32215961 – Pág. 4 acerca do valor dos honorários periciais, verbis: Nas razões do recurso, o agravante limitou-se à argumentação genérica e lastreada em entendimento subjetivo de que o valor dos honorários periciais seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desempenhado. Em que pese tenha colacionado jurisprudência abonando a redução da remuneração do perito e a valores aproximados de R$ 7.000,00, em momento algum demonstrou a semelhança entre os trabalhos técnicos que serão realizados no processo originário e aqueles apontados como paradigma. Outrossim, o perito justificou discriminadamente a forma de cálculo dos honorários, ou seja, que a perícia abrange a inspeção de dois imóveis: a) o primeiro consistente em um terreno edificado no Setor Bancário Sul e; b) o segundo, uma projeção para edificação prédio residencial em Taguatinga. Adotou para o cálculo o valor da hora técnica conforme Tabela de Honorários do IBAPE-DF (Instituto Brasileiro de Avaliações e de Perícias de Engenharia do Distrito Federal) e declinou a necessidade de 60 (sessenta) horas para conclusão dos trabalhos. No que tange ao valor da hora técnica, impõe ressaltar que é o mesmo constante da Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro 2016, deste Tribunal e que regulamenta o pagamento dos honorários periciais nos processos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, ou seja, R$430,00 por hora de trabalho. Também o quantitativo de horas a serem dedicadas à perícia foi devidamente discriminado, em que o perito apontou o tempo necessário para cada atividade e sem que tenha havido impugnação específica por parte do agravante (ID 95544879, pag. 4, dos autos de origem). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015